Tribunal: TJDFT
Processo: 0717465-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RESTIUIÇÃO VEÍCULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DESCONHECIMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DO CRIME. PROPRIEDADE COMPROVADA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO. LIBERAÇÃO DEFERIDA.
1. Apelação interposta por terceira de boa-fé contra decisão que negou a restituição de veículo utilizado por acusado de tráfico de drogas.
2. Comprovada a propriedade do veículo, adquirido de forma lícita, e não havendo indícios de que a apelante tinha conhecimento de que o acusado, familiar a quem emprestara o veículo, o conduziria portando drogas ilícitas, defere-se o pedido de restituição.
3. Apelação conhecida e provida.